Tribunal: TRF3
Processo: 5000175-39.2018.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
351/821)

5000175-39.2018.4.03.6116

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE CÁLCULOS VIGENTE NA DATA DA APRESENTAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEDUÇÃO DE PRETENSÃO INFUNDADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

1 - Insurge-se a parte embargada contra os critérios de cálculo da correção monetária adotados na conta de liquidação.

2 - O Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução d

Inteiro teor:
351/821)

5000175-39.2018.4.03.6116

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE CÁLCULOS VIGENTE NA DATA DA APRESENTAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEDUÇÃO DE PRETENSÃO INFUNDADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

1 - Insurge-se a parte embargada contra os critérios de cálculo da correção monetária adotados na conta de liquidação.

2 - O Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual, vigente à época da execução do julgado (Resolução CJF no 134/2010, com a redação dada pela Resolução n. 267/2013), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09, no tocante à correção monetária. Precedentes.

3 - Por fim, não merece prosperar o pedido do embargado de condenação do INSS no pagamento de multa por litigância de má-fé. No que diz respeito a esta penalidade processual, o Código de Processo Civil de 2015 disciplina suas hipóteses de ocorrência, a saber: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados; e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório expresso (art. 79).

4 - Excetuadas as circunstâncias acima previstas, o exercício do direito de ação, e de seu desdobramento - o direito de recorrer, por si só, não se presta a caracterizar a litigância de má-fé, desde que justo o motivo que ensejou o acionamento do Poder Judiciário, independentemente de seu êxito ou não.

5 - In casu, o INSS não incidiu em comportamento apto à subsunção a quaisquer das hipóteses de cabimento da condenação referida, máxime considerando que logrou êxito em ver descontados, da base de cálculo dos honorários advocatícios, os valores recebidos administrativamente pela parte embargada.

6 - Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos embargos e distribuídos entre as partes sucumbentes, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.

7 - Apelação da credora parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000175-39.2018.4.03.6116

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ISAURA MACHADO DOS SANTOS, JOSE PEDRO DOS SANTOS - SUCEDIDO

Advogados do(a) APELANTE: MARCIA PIKEL GOMES - SP123177-A, LAILA PIKEL GOMES EL KHOURI - SP388886-A

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA PIKEL GOMES - SP123177-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000175-39.2018.4.03.6116

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ISAURA MACHADO DOS SANTOS, JOSE PEDRO DOS SANTOS - SUCEDIDO

Advogados do(a) APELANTE: MARCIA PIKEL GOMES - SP123177-A, LAILA PIKEL GOMES EL KHOURI - SP388886-A

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA PIKEL GOMES - SP123177-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por ISAURA MACHADO DOS SANTOS, sucessora processual de JOSÉ PEDRO DOS SANTOS, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade, em fase de execução.

A r. sentença, prolatada em 24/05/2017, conheceu parcialmente dos embargos e, na parte conhecida, deu-lhes provimento para determinar a incidência da Lei n. 11.960/2009, para fins de cálculo da correção monetária e dos juros de mora, bem como para excluir, da base de cálculo dos honorários advocatícios, os valores recebidos administrativamente pela credora, fixando o quantum debeatur em R$ 361,85 (trezentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), atualizados até maio de 2016, conforme os cálculos apresentados pelo INSS. Condenada a parte embargada no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por cento) do valor atribuído aos embargos.

Em suas razões recursais, a credora pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que a correção monetária deve ser apurada conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação para Procedimentos de Cálculo na Justiça Federal. No mais, pede a condenação do INSS no pagamento de multa por litigância de má-fé, por deduzir defesa sem fundamento nestes embargos.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000175-39.2018.4.03.6116

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ISAURA MACHADO DOS SANTOS, JOSE PEDRO DOS SANTOS - SUCEDIDO

Advogados do(a) APELANTE: MARCIA PIKEL GOMES - SP123177-A, LAILA PIKEL GOMES EL KHOURI - SP388886-A

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA PIKEL GOMES - SP123177-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A execução embargada refere-se à cobrança das prestações atrasadas de benefício previdenciário.

A apreciação desta questão impõe a observância do quanto restou consignado no título judicial.

Na sentença prolatada no processo de conhecimento, a ação foi julgada procedente para condenar o INSS a "reconhecer seu direito à aposentadoria por idade a partir da data do requerimento administrativo (17.11.2005), com renda mensal inicial correspondente a 82% do salário-de-benefício. As parcelas em atraso deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, excluindo-se o mês de início e incluindo-se o mês da conta, tudo calculado na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/07 do Conselho da Justiça Federal, e seu pagamento será requisitado após o trânsito em julgado. Nos termos do artigo 273, I, do Código de Processo Civil, concedo a antecipação da tutela requerimento na inicial e reiterada em alegações finais, para o fim de determinar ao INSS a implantação do benefício no prazo de 45 dias. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, apurado até a data da sentença, também corrigidos. Sem custas processuais por se tratar de feito que tramitou sob justiça gratuita".

Irresignado, o INSS interpôs recurso de apelação da referida sentença.

A decisão monocrática transitada em julgado, contudo, não conheceu do apelo autárquico, pois considerou que as razões de inconformismo estavam dissociadas dos fundamentos desenvolvidos na r. sentença.

Deflagrada a execução, a credora apresentou cálculos de liquidação, atualizados até setembro de 2014, no valor de R$ 4.666,19 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos).

O INSS, após ter sido regularmente citado, apresentou embargos, sob o fundamento de haver excesso de execução, já que não foram compensados os valores recebidos pela exequente, a título de benefício assistencial, no período abrangido pela condenação. Além disso, a Autarquia Previdenciária impugnou a inclusão dos valores pagos administrativamente na base de cálculo dos honorários advocatícios. Por fim, requereu a incidência imediata das disposições da Lei n. 11.960/2009, para fins de cálculo da correção monetária e dos juros de mora. Desse modo, postulou a fixação do quantum debeatur em R$ 334,58 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Após o desenvolvimento da dialética processual, a r. sentença determinou a observância da Lei n. 11.960/2009, para fins de cálculo da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre as prestações atrasadas do benefício, e a exclusão, da base de cálculo dos honorários advocatícios, dos valores recebidos administrativamente pela credora.

Inconformada, insurge-se a parte embargada contra o r. decisum, postulando o cálculo da correção monetária conforme o Manual de Orientação para Procedimentos de Cálculo na Justiça Federal.

Neste ponto, o apelo comporta provimento.

Oportuno registrar que o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual, vigente à época da execução do julgado (Resolução CJF n. 134/2010, com a redação dada pela Resolução n. 267 /2013), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09, no tocante à correção monetária.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Turma:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA . MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. A adoção dos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a elaboração da conta de liquidação é medida de rigor, porquanto suas diretrizes são estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

2. Após a decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal nas ADIs nos 4.357 e 4.425, a Resolução CJF no 134/2010, que estabelecia a TR como indexador a partir de 2009, foi revogada e substituída pela Resolução CJF no 267 /2013, que fixou o INPC, a partir de setembro/2006, (item 4.3.1.1), sem as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.

3. Agravo de instrumento não provido."

(AG no 2016.03.00.006671-5/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, DE 20/02/2017).

"PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. ADI'S No 4.357 E 4.425. TAXA REFERENCIAL. ÍNDICES DO ATUAL MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.

I. A discussão em voga refere-se ao primeiro período citado, ou seja, à correção monetária dos atrasados devidos em decorrência da concessão e/ou revisão dos benefícios previdenciários.

II. Não se desconhecem o alcance e a abrangência da decisão proferida nas ADIs nos 4.357 e 4.425, nem tampouco a modulação dos seus efeitos pelo STF ou a repercussão geral reconhecida no RE 870.947 pelo E. Ministro Luiz Fux, no tocante à constitucionalidade da TR como fator de correção monetária do débito fazendário no período anterior à sua inscrição em precatório.

III. Os Manuais de Cálculos da JF contêm diretrizes estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal, respeitando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, devendo, assim, ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado.

IV. É cabível a aplicação do índice INPC, em consonância com a Resolução CJF no 267 /2013 (atual Manual de Cálculos da JF).

V. Agravo de Instrumento não provido."

(AG no 2016.03.00.012297-4/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, DE 10/02/2017).

Por fim, não merece prosperar o pedido do embargado de condenação do INSS no pagamento de multa por litigância de má-fé.

No que diz respeito a esta penalidade processual, o Código de Processo Civil de 2015 disciplina suas hipóteses de ocorrência, a saber: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados; e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório expresso (art. 79).

Excetuadas as circunstâncias acima previstas, o exercício do direito de ação, e de seu desdobramento - o direito de recorrer, por si só, não se presta a caracterizar a litigância de má-fé, desde que justo o motivo que ensejou o acionamento do Poder Judiciário, independentemente de seu êxito ou não.

In casu, vejo que o INSS não incidiu em comportamento apto à subsunção a quaisquer das hipóteses de cabimento da condenação referida, máxime considerando que logrou êxito em ver descontados, da base de cálculo dos honorários advocatícios, os valores recebidos administrativamente pela parte embargada.

Nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído aos embargos, serão distribuídos entre as partes sucumbentes, na seguinte proporção: 5% em favor do patrono da autarquia e 5% em favor do patrono da parte autora.

Em relação à parte autora, havendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no §3o do artigo 98 do CPC, ficará a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que a fundamentou.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta pela parte embargado, para determinar o refazimento dos cálculos de liquidação, apurando-se a correção monetária conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação para Procedimentos de Cálculo na Justiça Federal (Resolução CJF n. 134/2010, com a redação dada pela Resolução n. 267 /2013), fixando, por conseguinte, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído aos embargos, a ser distribuído igualmente entre as partes, suspendendo, contudo, a exigibilidade da quantia devida pela credora a este título, por ser esta beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE CÁLCULOS VIGENTE NA DATA DA APRESENTAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEDUÇÃO DE PRETENSÃO INFUNDADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

1 - Insurge-se a parte embargada contra os critérios de cálculo da correção monetária adotados na conta de liquidação.

2 - O Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual, vigente à época da execução do julgado (Resolução CJF no 134/2010, com a redação dada pela Resolução n. 267/2013), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09, no tocante à correção monetária. Precedentes.

3 - Por fim, não merece prosperar o pedido do embargado de condenação do INSS no pagamento de multa por litigância de má-fé. No que diz respeito a esta penalidade processual, o Código de Processo Civil de 2015 disciplina suas hipóteses de ocorrência, a saber: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados; e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório expresso (art. 79).

4 - Excetuadas as circunstâncias acima previstas, o exercício do direito de ação, e de seu desdobramento - o direito de recorrer, por si só, não se presta a caracterizar a litigância de má-fé, desde que justo o motivo que ensejou o acionamento do Poder Judiciário, independentemente de seu êxito ou não.

5 - In casu, o INSS não incidiu em comportamento apto à subsunção a quaisquer das hipóteses de cabimento da condenação referida, máxime considerando que logrou êxito em ver descontados, da base de cálculo dos honorários advocatícios, os valores recebidos administrativamente pela parte embargada.

6 - Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos embargos e distribuídos entre as partes sucumbentes, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.

7 - Apelação da credora parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação interposta pela parte embargado, para determinar o refazimento dos cálculos de liquidação, apurando-se a correção monetária conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação para Procedimentos de Cálculo na Justiça Federal (Resolução CJF n. 134/2010, com a redação dada pela Resolução n. 267 /2013), fixando, por conseguinte, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído aos embargos, a ser distribuído igualmente entre as partes, suspendendo, contudo, a exigibilidade da quantia devida pela credora a este título, por ser esta beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.